Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732665-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILCIO DOURADO DE ALMEIDA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., ILCIO DOURADO DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento da apelação quanto à alínea “a” do recurso (ID 55397542, págs. 9-12), no bojo da qual busca a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor por ocasião do recebimento da petição inicial (ID 55397209). Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora